Tribunal: STF
Processo: ARE 1549164
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 63) interposto contra decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a pertinência entre a matéria versada no recurso extraordinário e o Tema 1255 da repercussão geral (eDOC 54).



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou sobrestamento do feito (eDOC 56). 



    No entanto, constatada a apresentação de Petição de agravo interno direcionado ao STF, determinou-se a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 58).



    Nas razões recursais sustenta que não se aplica o referido Tema 1255, pois “o Plenário desse STF delimitou a questão objeto do Tema 1.255 no julgamento da Questão de Ordem no RE 1.412.069-RG, deixando claro que a tese será aplicável tão somente aos processos em que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública” (eDOC 63, p. 5). 



    Sustenta-se que (eDOC 63, p. 6):



    “22. De se notar que o TJRJ, ao analisar a possibilidade de sobrestamento do recurso, ressaltou que a Comlurb não se submete à controvérsia jurídica objeto do Tema 1.255, tendo pontuado no acórdão de fls. 1.567/1.570 que: 



    (i) A demanda de origem tramitou perante uma vara cível, e não uma vara de fazenda pública; 



    (ii) A apelação foi julgada por uma câmara de direito privado, e não por uma câmara de direito público;



     (iii) A Comlurb reconheceu a dívida e o dever de pagar, e em momento algum houve pedido de ingresso na lide pelo Município do Rio de Janeiro; 



    (iv) Não houve pedido da Comlurb para reconhecer eventual incompetência do juízo em razão da natureza do direito material envolvido; e, por fim, 



    (v) É incontroverso que a natureza jurídica da Comlurb é de SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, com personalidade jurídica de direito privado.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso de decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.” (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática.



    Ademais, na Rcl 83157-RJ, de relatoria do Min. Flávio Dino, foi reconhecida a equiparação da Comlurb à Fazendo Pública para fins de aplicação do regime de precatórios, por se tratar de empresa prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não-concorrencial, de capital público, e sem distribuição de lucros. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data e, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente